Tribunal: TJSP
Processo: 0003694-46.2020.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Regressão de Regime
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – UNIFICAÇÃO DE PENAS – Conversão de pena restritiva de direitos em privativa de liberdade. Cumprimento de pena anterior em regime fechado. Incompatibilidade entre as reprimendas. Possibilidade de cumprimento sucessivo. Precedentes. (CP, art. 76) – Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000519372
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0003694-46.2020.8.26.0496, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
MICHAEL PENA DA SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso para cassar a decisão combatida, restabelecendo-se a pena restritiva de
direitos (PEC no 0025138-79.2019.8.26.0041) cuja execução fica sobrestada até o
término de cumprimento da pena privativa de liberdade (PEC no
0014261-17.2018.8.26.0041). V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente sem voto), CLÁUDIO MARQUES E GILDA ALVES BARBOSA
DIODATTI.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003694-46.2020.8.26.0496 -Voto no 12125
2
Agravo em execução penal no 0003694-46.2020.8.26.0496
Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal

DEECRIM
(06a RAJ) da Comarca de Ribeirão Preto (PEC no
0014261-17.2018.8.26.0041)
Agravante: Michael Pena da Silva
Agravado: Ministério Público
Magistrado: Dr. José Roberto Bernardi Liberal
Voto no 12125
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
UNIFICAÇÃO DE PENAS

Conversão de pena restritiva de direitos em privativa de liberdade.
Cumprimento de pena anterior em regime fechado. Incompatibilidade entre as reprimendas. Possibilidade de
cumprimento sucessivo. Precedentes. (CP, art. 76)
Agravo
provido.
Trata-se de agravo em execução interposto por Michael
Pena da Silva contra a decisão de fls. 13/26, que converteu sua pena restritiva
de direitos em privativa de liberdade e fixou o regime fechado para a
continuidade do cumprimento das sanções relativas a todas as condenações
impostas.
Inconformado, recorre o sentenciado pugnando a reforma
da decisão para desconsiderar a conversão e determinar o cumprimento
sucessivo das penas da mais grave para a menos grave nos termos dos
artigos 76 do Código Penal (fls. 01/07).
Contrariado o recurso (fls. 35/41), a decisão recorrida foi
mantida (fl. 42).
A d. Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
desprovimento (fls. 50/56).
É o relatório.
O recurso comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003694-46.2020.8.26.0496 -Voto no 12125
3
Michael Pena da Silva foi condenado como incurso no
artigo 121, § 2o, III e IV; c.c. 14, II, do Código Penal e cumpria pena privativa
de liberdade de 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado (fls.
83/84 do PEC no 0014261-17.2018.8.26.0041); a esta se sucedeu nova
condenação por crime do artigo 155, § 4o, I; c.c. 14, II, do Código Penal a
pena privativa de liberdade de 08 (oito) meses de reclusão, em regime aberto,
substituída por restritiva de direitos consistente em prestação de serviços à
comunidade
(cf.
certidões
de
fls.
100
e
104
do
PEC
no
0014261-17.2018.8.26.0041 PEC no 0025138-79.2019.8.26.0041).
O MM. Juízo a quo determinou a reconversão da pena
restritiva de direitos da derradeira condenação em privativa de liberdade e fixou
o regime fechado para o cumprimento.
Dispõe o § 5o do artigo 44 do CP que “sobrevindo
condenação a pena privativa de liberdade, por outro crime, o juiz da execução
penal decidirá sobre a conversão, podendo deixar de aplicá-la se for possível
ao condenado cumprir a pena substitutiva anterior”; ou seja, a reconversão (ou
não) da pena restritiva de direito em privativa de liberdade só se dará em caso
de posterior condenação a pena carcerária e se o regime fixado for semiaberto
ou fechado por inexistir espaço ao cumprimento do anterior favor legal.
Sobre o tema, Alberto Silva Franco e Rui Stoco
prelecionam:
(...) a conversão ou não da pena anteriormente substituída
em pena privativa de liberdade está na dependência da
convivência ou não entre as duas sanções punitivas. Se
uma e outra podem coexistir, são harmonizáveis, não há
cogitar de conversão. Caso contrário, sendo impossível o
cumprimento concomitante das duas penas, a conversão
torna-se obrigatória. Observa, com propriedade, Luiz Flávio
Gomes (Penas e Medidas Alternativas à Prisão, RT, 1999,
p. 125) que 'depois do trânsito em julgado da sentença que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003694-46.2020.8.26.0496 -Voto no 12125
4
impôs a pena de prisão 'por outro crime', pode dar-se:
sursis, regime aberto, regime semiaberto e regime fechado.
Com o sursis, todas as penas restritivas são compatíveis,
em tese. O mesmo pode ser dito em relação ao regime
aberto. No que concerne aos regimes fechado e
semiaberto
tão-somente
algumas
restritivas
são
compatíveis: multa, prestação pecuniária e perda de bens,
por exemplo (...) (Código Penal e sua Interpretação, 8a ed.,
RT, 2007, pág. 297).
No entanto, pela análise conjunta do art. 44, § 5o e art. 76
do CP conclui-se que embora inviável o cumprimento simultâneo daquelas
penas, possível a execução sucessiva.
Tal raciocínio é esclarecido por Júlio Fabbrini Mirabete:
(...) Além de dispor que, no caso de aplicação cumulativa
de penas de reclusão e detenção, executa-se primeiro
aquela (art. 69, caput, segunda parte), de forma geral
impõe-se que sempre será executada em primeiro lugar a
pena mais grave (...) Observe-se que, na hipótese de
várias penas impostas em um mesmo processo ou em
processos diversos, deve ser obedecida, em decorrência
do
sistema
progressivo
adotado
na
execução,
a
precedência das penas mais graves (...) (Código Penal
Interpretado, 5a ed., São Paulo, Atlas, p. 611-12).
O C. STJ sedimentou o entendimento:
HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO
AO RECURSO CABÍVEL. VIOLAÇÃO AO SISTEMA
RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. 1. A via eleita
revela-se inadequada para a insurgência do impetrante
contra o ato apontado como coator, pois o ordenamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003694-46.2020.8.26.0496 -Voto no 12125
5
jurídico prevê recurso específico para tal fim, circunstância
que impede o seu formal conhecimento. Precedentes. 2. O
alegado constrangimento ilegal será analisado para a
verificação da eventual possibilidade de atuação ex officio,
nos termos do artigo 654, § 2o, do Código de Processo
Penal. EXECUÇÃO PENAL. EXISTÊNCIA DE SEIS
SENTENÇAS CONDENATÓRIAS. SUBSTITUIÇÃO DA
PENA RECLUSIVA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS
NAS RESPECTIVAS AÇÕES PENAIS. UNIFICAÇÃO.
RECONVERSÃO
DA
SANÇÃO
ALTERNATIVA
EM
PRIVATIVA DE LIBERDADE. IMPOSIÇÃO DO REGIME
SEMIABERTO.

INCABIMENTO.

AGRAVO
EM
EXECUÇÃO IMPROVIDO PELA CORTE ORIGINÁRIA.
HIPÓTESES DO ART. 181 DA LEP OU DO ART. 44, § 5o,
DO
CP.
NÃO
OCORRÊNCIA
NA
ESPÉCIE.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
EVIDENCIADO.
1.
Consoante entendimento pacificado nessa Corte Superior,
a conversão das penas alternativas em privativa de
liberdade, pelo Juízo das Execuções, restringe-se ao caso
de eventual descumprimento injustificado de quaisquer
das obrigações impostas (art. 44, § 4o, do CP c/c art. 181
da LEP), ou quando, em superveniente condenação, por
outro crime, houver incompatibilidade de cumprimento
das restritivas com a sanção corporal aplicada (art. 44, §
5o, do mesmo Diploma). 2. Sendo possível a execução
simultânea ou sucessiva das medidas alternativas
impostas ao apenado, não há o que se cogitar em
reconversão em pena reclusiva. 3. A pena privativa de
liberdade, por princípios de política criminal, deve sempre
ser aplicada como ultima ratio, merecendo substituída toda
vez que possível e suficiente para os fins a que a
reprimenda criminal se destina. 4. Habeas corpus não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003694-46.2020.8.26.0496 -Voto no 12125
6
conhecido. Ordem concedida de ofício para cassar o
acórdão
proferido
no
Agravo
em
Execução
n.
20140020166628RAG, e determinar que na unificação das
penas impostas ao paciente nas ações penais em exame
sejam observadas as sentenças nelas proferidas, já
transitadas em julgado, nos seus exatos termos. (HC no
304328/DF, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, j.
10.05.2016, Dje 18.05.2016). (g.n.)
PENAL. RECURSO ESPECIAL. PENA RESTRITIVA DE
DIREITOS.
CONVERSÃO
EM
PRIVATIVA
DE
LIBERDADE. RÉU PRESO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 76.
CONCURSO DE INFRAÇÕES. EXECUÇÃO. PENAS MAIS
GRAVES E POSTERIORMENTE AS DEMAIS. MULTA.
INADIMPLÊNCIA. DÍVIDA DE VALOR. No caso de
descumprimento injustificado da pena restritiva de direitos,
na hipótese de o réu estar preso, não é razoável a
conversão da pena restritiva de direitos em privativa de
liberdade, em virtude da prisão do réu e, assim,
impossibilitado de adimplir a restrição determinada. A
solução está no art. 76 do Código Penal que trata do com
curso
de
infrações,
determinando
a
execução
primeiramente dos crimes mais graves. Assim, o executado
cumprirá a pena privativa de liberdade para, somente
depois, ter a possibilidade de prestar serviços à
comunidade, devendo estar ser suspensa enquanto
cumpre aquela, em respeito ao art. 116, parágrafo único,
do Código Penal. A pena de multa, se não adimplida,
transforma-se em dívida de valor, sendo que para a sua
satisfação existem meios próprios que não o aplicado pelo
acórdão recorrido. Recurso Provido. (REsp no 662066/SC,
Quinta Turma, Rel. Min. José Arnaldo da Fonseca, j.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003694-46.2020.8.26.0496 -Voto no 12125
7
02.06.2005, DJ 01.08.2005, p. 530, RT 840/554).
Esse também é o posicionamento adotado pela Colenda
15a Câmara Criminal:
AGRAVO EM EXECUÇÃO Conversão da pena restritiva
de direitos em privativa de liberdade Impossibilidade Na
hipótese de imposição de pena restritiva de direitos anterior
à pena corporal, de rigor a reconversão
Contudo, no
caso em comento, trata-se de condenação à pena
alternativa
posterior
à
reprimenda
corporal

Imprescindibilidade da análise temporal das sanções
impostas Cumprimento de pena restritiva de direitos
que somente terá início após o integral desconto da
privativa de liberdade
Recurso provido (Agr. em
Execução Penal no 7014653-38.2016.8.26.0482/Presidente
Prudente, Rel. Des. Ricardo Sale Júnior, j. 20.04.17). (g.n.)
AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECONVERSÃO DA PENA
RESTRITIVA
DE
DIREITOS
EM
PRIVATIVA
DE
LIBERDADE. NECESSIDADE DE VERIFICAÇÃO DA
DATA DAS CONDENAÇÕES. Se a sanção restritiva de
direitos é anterior à pena carcerária fixada pela prática
de novo crime, a reconversão é imperativa; no entanto,
se foi posteriormente estabelecida, a reconversão é
dispensável. RECURSO PROVIDO (Agr. em Execução
Penal no 0012526-77.2015.8.26.0000/São Paulo, Rel. Des.
Willian Campos, j. 28.05.15). (g.n.)
Agravo relativo a execução penal. Superveniência de nova
condenação a pena restritiva de direito. Conversão dessa
pena
em
privativa
de
liberdade.
Impossibilidade.
Inteligência do artigo 76 do Código Penal. Cumprimento
da pena privativa de liberdade primeiramente imposta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003694-46.2020.8.26.0496 -Voto no 12125
8
e, assim, sobrestamento da segunda execução, a qual
será
cumprida
posteriormente.
Recurso
provido,
portanto.
(Agr.
em
Execução
Penal
no
0010820-59.2015.8.26.0000/Bauru,
Rel.
Des.
Encinas
Manfré, j. 21.05.15). (g.n.)
Ressalte-se, pois oportuno, que sequer há notícia do início
do cumprimento da pena restritiva de direitos; por tal motivo, não há falar na
sua incompatibilidade com a privativa de liberdade em andamento.
Logo, inexiste impedimento para que o agravante cumpra a
pena restritiva de direitos após resgatar a sanção privativa de liberdade.
Ex positis, dá-se provimento ao recurso para cassar a
decisão combatida, restabelecendo-se a pena restritiva de direitos (PEC no
0025138-79.2019.8.26.0041) cuja execução fica sobrestada até o término de
cumprimento da pena privativa de liberdade (PEC no
0014261-17.2018.8.26.0041).
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ
Relator